Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MERA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, ao comparecer pessoalmente à residência da ofendida.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor, como ocorreu na hipótese, conforme se observa dos relatos da própria ofendida, bem da testemunha presencial, no sentido de que o réu entrou no quarto da vítima e ameaçou-a de morte.
4. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental, protegido por cláusula pétrea, cujas únicas ressalvas são: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Não existe um direito constitucional a invadir domicílio alheio, ainda que se alegue que a propriedade pertencia ao réu, pois ele não tinha relacionamento com a vítima há cerca de 1 (um) ano e o réu estava proibido de se aproximar da residência em que a vítima morava com os filhos.
5. A jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a invasão de domicílio é crime de mera conduta, ou seja, basta que o indivíduo adentre residência alheia sem a permissão necessária. Precedentes.
6. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional, na primeira fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base fixada, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
8. Recurso parcialmente provido.